Tribunal: TJBA
Processo: 8065434-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065434-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): VINICIUS MATTOS SANTANA, RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC08 ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE REGISTRO. IRREGULARIDADES NA CADEIA DOMINIAL E VÍCIOS DE NULIDADE ABSOLUTA. CANCELAMENTO DE ATOS REGISTRAIS. PRINCÍPIOS REGISTRAIS VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065434-44.2021.8.05.0001, em que figura como apelantes GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA, PERFIL PATRIMONIAL LTDA, EMPASS EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SÃO SEBASTIÃO e MELG EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - EPP e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,